Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESAVENÇA ENTRE VIZINHOS. HISTÓRICO DE DESENTENDIMENTOS E QUESTIONAMENTOS RECÍPROCOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dispensável a produção de prova oral para demonstrar fatos que não foram impugnados pela parte contrária.
2. O pedido de prorrogação por dois meses do prazo para apresentar réplica é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, mesmo porque o procedimento cirúrgico no ombro não constitui impedimento para a parte, que está representada por advogado, se manifestar nos autos eletrônicos.
3. O descumprimento de obrigações assumidas em acordo homologado em outras demandas (0734927-67.2019.8.07.0016 e 0740926-98.2019.8.07.0016) deve ser analisado pelo Juízo competente em eventual cumprimento de sentença.
4. Os fatos se desenvolveram em ambiente de incompreensões, insinuações recíprocas (ID45952704) e questionamentos sistemáticos por parte do réu sobre a gestão da autora como síndica que, em retribuição, se mostrou bastante rígida na aplicação de multas ao réu, rigidez não manifestada em relação aos demais condôminos que cometeram idênticas violações (ID 45952700 e 45952701).
5. Nesse ambiente conflituoso, não se pode isolar a conduta de um ou de outro por meio da aferição milimétrica de cada declaração, cada manifestação e delas extrair a compensação pelos danos morais. Em se tratando de discussão entre vizinhos, convém não encorajar a perpetuação dos desentendimentos que haverão de ser resolvidos pelas regras de civilidade que devem nortear o relacionamento entre condôminos.
6. Se ambas as partes contribuem para eclosão dos danos que afirmam experimentar, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o contraposto.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.